Tribunal: TJMT
Processo: 1033038-32.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033038-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), DANILLO DA SILVA FREITAS - CPF: 041.172.541-62 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO PRUDENCIO ALVES - CPF: 038.962.471-31 (VÍTIMA), GUSTAVO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.302.411-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que decretou a prisão preventiva de investigado acusado dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e integração a organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CP). A defesa sustentou ausência de requisitos legais, ausência de provas, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteou-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos e compatíveis com os requisitos legais do art. 312 do CPP;

(
II
) apurar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade quanto aos crimes imputados;

(
III
) definir se as medidas cautelares diversas da prisão seriam aptas a substituir a segregação cautelar;

(
IV
) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente têm o condão de justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva, conforme preconizam os artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório aponta elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, especialmente a confissão informal do corréu, a localização do cadáver com sinais de tortura e asfixia, o reconhecimento de objeto utilizado no crime e relatos de vínculo do paciente com organização criminosa atuante na região.

A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
cruel (amarras, sacolas plásticas no pescoço, fraturas costais, tortura), associada à rivalidade entre facções criminosas, reforça a necessidade da prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

A atuação conjunta e coordenada dos agentes, em contexto de disputa entre organizações criminosas, reforça a suspeita de vínculo com grupo estruturado voltado à prática de crimes graves, sendo este fator suficiente para a manutenção da custódia.

Conforme enunciados e jurisprudência do Tribunal local, a prisão preventiva é justificável para interromper ou enfraquecer a atuação de organização criminosa, sendo insuficientes as medidas cautelares quando presentes circunstâncias que evidenciem periculosidade social do agente.

A alegação de ausência de provas não prospera, porquanto, na via estreita do
habeas corpus
, não se admite análise aprofundada do acervo probatório, conforme orientação firmada no Enunciado Orientativo nº 42 das Câmaras Criminais Reunidas.

A jurisprudência do STJ também afasta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares quando presentes fundamentos idôneos amparados no artigo 312 do CPP, destacando que tais medidas não são eficazes para impedir a reiteração da conduta delitiva.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou atividade laborativa, não têm o condão de impedir a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum
libertatis
, conforme disposto no Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

A celeridade da instrução criminal e a diligência do juízo de origem no andamento do feito afastam qualquer alegação de desídia ou constrangimento por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, aliados à gravidade concreta dos fatos e à suspeita de vínculo com organização criminosa, autorizam a manutenção da prisão preventiva.

A prisão cautelar pode ser imposta para garantir a ordem pública, especialmente quando evidenciado o risco de reiteração delitiva e a atuação em contexto de criminalidade organizada.

A substituição da prisão por medidas cautelares é incabível quando demonstrada a ineficácia dessas frente à periculosidade do agente.

Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

O
habeas corpus
não é via adequada para análise aprofundada do mérito da imputação penal ou para discussão de autoria e provas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, I, 319; CP,
arts
. 121, § 2º, I, III e IV; 211; 69; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, HC nº 1019039-46.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.09.2024, DJE 06.09.2024; TJMT, HC nº 1020588-57.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025; STJ, HC nº 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021,
DJe
16.12.2021; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ, HC nº 372.748/CE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
24.05.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
DANILLO DA SILVA FREITAS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18/07/2025, por ordem do 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, decorrente de suposta prática
dos crimes previstos nos art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (asfixia, tortura e outro meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e art. 211, ambos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou que
o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) ausência de provas; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes.

Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 317458386).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 321796393).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
DANILLO DA SILVA FREITAS
, que se encontra preso desde 18/07/2025, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos
art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (asfixia, tortura e outro meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e art. 211, ambos do Código Penal.

Exsurge dos autos da ação penal nº 1001581-19.2025.8.11.0020, que o
Juiz de Direito em Substituição Legal
,
Dr. DANIEL DE SOUSA CAMPOS
, informou ter decretado a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e na necessidade de se evitar a reiteração delitiva. Ressalta-se que a decisão formal não foi acostada aos autos, constando apenas as informações prestadas pelo juízo singular acerca dos fundamentos adotados.
Vejamos as informações:

“(...)
A ação penal em curso teve sua gênese no desaparecimento de SILVANO PRUDENCIO ALVES, formalmente comunicado por seu irmão,
Neuberto
Prudêncio Alves, em 15 de julho de 2025, conforme o Boletim de Ocorrência n.º 2025.223680 (Ids 202483937, páginas 34-37 e 39-40; 202485387, páginas 3-6 e 8-10; e 202484501, páginas 53-54, 63-64 e 69-70).

Informações anônimas, subsequentemente corroboradas pelos elementos de prova angariados, indicaram um possível envolvimento do corréu GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA e a motivação do crime na rivalidade entre facções criminosas.

Em 17 de julho de 2025, GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA foi detido e, durante o interrogatório, confessou informalmente o crime e apontou o local onde o corpo de SILVANO PRUDENCIO ALVES estava ocultado. Na madrugada do dia 18 de julho de 2025, o cadáver foi descoberto parcialmente enterrado em uma vala rasa, apresentando os pés amarrados por uma corda e sacolas plásticas na região do pescoço, o que indicava asfixia e tortura, conforme Laudo de Necropsia 511.1.01.9151.2025.041200 A01 (ID 202944202), além de fraturas em arcos costais.

A constatação da prática delitiva e os indícios de autoria levaram à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (A.P.F.D. 49.3.2025.13483) em 18 de julho de 2025, em desfavor de DANILLO DA SILVA FREITAS e GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e tortura (Ids 202484501, páginas 1-2, e 202485500, páginas 1-2). Adicionalmente, as investigações revelaram que o paciente DANILLO foi visto entrando na residência com uma corda e, posteriormente, saindo suado. Ao ser confrontado com fotografias da corda utilizada para amarrar a vítima, DANILLO a reconheceu como sua. Notavelmente, ao ser questionado sobre a identidade de outros envolvidos, o paciente expressou receio de “entregar alguém pertencente a facção criminosa”, corroborando a tese de envolvimento com o crime organizado (Ids 202484501, páginas 18 e 21; 202485500, páginas 18 e 21).

A audiência de custódia, realizada em 19 de julho de 2025, concluiu pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, conforme solicitado pela Autoridade Policial e com parecer favorável do Ministério Público (Ids 202484505, páginas 9-16, e 202485502, páginas 9-16). A decisão judicial foi fundamentada na presença dos requisitos do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
, conforme os artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O fumus
comissi
delicti restou demonstrado pela materialidade do homicídio qualificado, tortura e ocultação de cadáver, confirmada pela localização do corpo, pelos laudos periciais e pelos depoimentos. Os indícios de autoria são oriundos da confissão informal do corréu GUSTAVO, que indicou o local do corpo, e das evidências que conectam diretamente o paciente DANILLO ao cenário do crime, incluindo o reconhecimento da corda usada na amarração da vítima.

O periculum
libertatis
, por sua vez, foi evidenciado pela gravidade concreta dos delitos, caracterizada pela extrema violência e crueldade empregadas (asfixia, fraturas costais e tortura), bem como pela aparente ligação dos envolvidos com organizações criminosas.

O Inquérito Policial n.º 49.4.2025.25396 (187/2025) foi devidamente finalizado e remetido ao Juízo em 29 de julho de 2025 (Ids 202483893 e 202483905). Em 31 de julho de 2025, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 202944201), imputando aos réus GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA e DANILLO DA SILVA FREITAS os crimes de integração a organização criminosa (art. 2º da Lei n.º 12.850/2013), homicídio qualificado por motivo torpe, asfixia, tortura e outro meio cruel, e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), além de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

A denúncia foi integralmente recebida por este Juízo em 01 de agosto de 2025 (ID 202989377), em conformidade com os preceitos legais. O paciente DANILLO DA SILVA FREITAS foi citado em 08 de agosto de 2025 (Ids 203500616 e 203801275) e, através de sua advogada, apresentou resposta à acusação em 19 de agosto de 2025 (ID 204877631).

O processo tem tramitado com a necessária celeridade, com a intimação da Defensoria Pública para o corréu GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA e a expedição de ofícios para a juntada de laudos periciais pendentes (Ids 206561039, 208161601 e 208161602). Os laudos de necropsia e de local de crime já foram devidamente anexados (Ids 208161599 e 208161600). A perícia de computação forense do celular apreendido (ID 208161598) está prejudicada pela impossibilidade de acesso à senha PIN. (...) (sic) (id. 318344934)”

Nesse contexto, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal.

De acordo com o conjunto probatório coligido, o paciente foi identificado como possível integrante de facção criminosa atuante na região, tendo sua participação vinculada a ação conjunta com outros indivíduos na execução de crime de natureza extremamente violenta, em contexto que sugere atuação coordenada e motivada por rivalidade entre grupos criminosos.

Há nos autos elementos que apontam sua presença no local dos fatos, bem como, o reconhecimento de objeto utilizado na contenção da vítima, o que, somado à confissão informal do corréu e à forma de execução do delito, reforça a suspeita de envolvimento com organização criminosa de estrutura ordenada.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
singular, a prisão preventiva do paciente também se justifica para prevenir a reiteração delitiva, haja vista a extrema gravidade dos fatos em apuração, que envolvem método cruel de execução, com sinais de tortura, asfixia e posterior ocultação do cadáver, evidenciando grau acentuado de periculosidade social e desrespeito à vida humana.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal nº 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Outrossim, diante do contexto delineado nos autos, constata-se que o paciente, em tese, integra organização criminosa, circunstância que, por si só, evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fim de interromper ou ao menos enfraquecer a atuação do referido grupo.

Com efeito, a periculosidade social daquele que se associa a facções estruturadas e voltadas para a prática de crimes graves não pode ser desconsiderada, pois tais organizações representam elevado risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)

III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
publicado
no DJE 29/08/2025)

No que se refere à alegação de ausência de provas quanto à suposta participação do paciente em organização criminosa, verifica-se que a decisão impugnada aponta, de forma fundamentada, a existência de elementos que, em juízo preliminar, indicam possível envolvimento do agente com estrutura criminosa organizada.

Ainda que a defesa sustente a inexistência de provas concretas quanto à referida imputação, cumpre observar que, na estreita via do
habeas corpus
, não se admite a incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, sendo incabível, nesta fase, a análise exauriente da tipificação penal atribuída.

Conforme o Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
não se revela cabível, na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito”
, razão pela qual eventual tese defensiva de negativa de autoria ou de ausência de vínculo com organização criminosa deverá ser oportunamente examinada no curso regular da instrução criminal.

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

De outro
norte
, embora o impetrante sustente que os predicados pessoais favoráveis do paciente, são suficientes para revogação da prisão preventiva, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
DANILLO DA SILVA FREITAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025